Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-43.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000149-43.2020.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante RENATA
CRISTINA CENTENO ANGELONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, P.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000149-43.2020.8.26.0142 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000149-43.2020.8.26.0142
Apelante: Renata Cristina Centeno Angeloni
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, P
Comarca: Colina
Voto no 35412
Apelação. Celebração de acordo entre as partes. Ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 355/361 que, em ação revisional de contrato,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as partes
reciprocamente em custas, despesas e honorários arbitrados em R$
500,00 e 10% sobre o proveito econômico obtido na causa,
respectivamente.
Irresignada, a autora interpõe recurso de
apelação, aduzindo, em suma, a abusividade contratual decorrente da
cobrança de juros muito superiores à média do mercado, a necessária
condenação da apelada em danos morais decorrentes da abusividade
contratual, a devolução em dobro dos valores cobrados a maior e
majoração dos honorários advocatícios.
Contrarrazões em fls. 476/487.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se, a fls.
495/496, que foi juntada petição assinada pelas partes dispondo que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000149-43.2020.8.26.0142 -Voto no
3
firmado acordo para o fim de resolver o litígio, constando, ainda,
expressa disposição pela apelante de desistência do recurso interposto.
Portanto, de rigor reconhecer que a realização do
referido acordo configura ato incompatível com a vontade de recorrer, o
que, consequentemente, acarreta o não conhecimento do presente
recurso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece do presente recurso. Resta prejudicada, outrossim, a
oposição ao julgamento virtual por intento de realização de sustentação
oral por parte da requerida, em razão do quanto já disposto.
Roberto Mac Cracken
Relator